Tribunal: TJDFT
Processo: 0700924-27.2024.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0700924-27.2024.8.07.9000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: REGINA CELIA ZUCONI VIANA RECLAMADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de reclamação, com pedido liminar, apresentada por REGINA CELIA ZUCONI VIANA, em face de acórdão, proferido pela 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, em sede de Recurso Inominado, interposto contra a sentença, prolatada nos autos no 0755535-47.2023.8.07.0016. A reclamante relata se tratar, na origem, de ação de cobrança, ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Naquela hipótese, narrou que foi admitida como professora junto à Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal em 18/03/1977, sob a matrícula no 00995487. Aduziu que, diante da constatação de irregularidades na sua folha de pagamento, protocolou requerimento administrativo para que a correção fosse efetuada. Alegou que o requerimento administrativo foi aceito, tendo sido reconhecido pela Secretaria de Educação que a autora fazia jus ao recebimento do valor atualizado de R$ 1.044,10 (mil e quarenta e quatro reais e dez centavos) (ID 58711222). A sentença reconheceu a prescrição da pretensão relacionada à cobrança dos débitos perseguidos nos autos, julgando o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil. Entendeu o magistrado a quo que “a simples emissão de documento que demonstre a existência de débitos de exercícios anteriores não significa renúncia à prescrição. Não estão presentes os caracteres próprios da renúncia expressa, i.e., não há declaração de vontade da parte ré no sentido de reconhecer o débito. Nem há ato incompatível com a prescrição, porquanto o documento foi emitido a pedido da parte autora, descabendo à administração pública recusar a sua emissão, tendo em vista o direito de petição que assiste a todos, bem assim o dever legal de transparência passiva previsto na Lei de Acesso à Informação. Tampouco se admite como renúncia da prescrição, visto que o art. 177 da Lei Complementar Distrital no 840/2011 veda, expressamente, que a administração pública releve a prescrição” (ID 58711222 - pág. 106). Interposto Recurso Inominado pela parte autora, a sentença foi mantida pela 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF, objeto da presente reclamação, cuja ementa abaixo se transcreve: “RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. ACERTO FINANCEIRO DE EXERCÍCIO FINDO. PRESCRIÇÃO. RENÚNCIA TÁCITA NÃO CONFIGURADA. TEMA 1.109 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que reconheceu a prescrição da pretensão relacionada à cobrança dos débitos perseguidos nos autos. 2. Na origem, a autora, ora recorrente, informou que foi admitida como professora junto à Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal e que, após a constatação de irregularidades na sua folha de pagamento, pleiteou junto à Administração os valores devidos. Aduziu que, embora a dívida tenha sido reconhecida no âmbito administrativo, no montante de R$ 1.044,10 (um mil quarenta e quatro reais e dez centavos), a quantia não foi paga. Pleiteou, assim, a condenação do Distrito Federal ao pagamento do débito atualizado. 3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo recolhido. Foram ofertadas contrarrazões. Presentes os pressupostos de admissibilidade. 4. Em sua insurgência, a recorrente sustenta que não há que se falar em prescrição vez que, constatado o reconhecimento da dívida e a inércia da Administração, o prazo prescricional encontra-se suspenso. 5. No caso, consta dos autos documento oriundo da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal que reconhece, em favor da recorrente, crédito a receber referente a exercícios encerrados. No documento, a própria Administração informa que os valores devidos aguardam dotação orçamentária e observam ordem cronológica de pagamento. 6. As pretensões contra a Fazenda Pública prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou do fato que originou o direito, de acordo com o disposto no art. 1o do Decreto no 20.910/1932). E, nos termos do art. 4o, a demora no pagamento administrativo da dívida configura hipótese de suspensão da prescrição, condição que se implementará pela entrada do requerimento do titular do direito ou do credor nos livros ou protocolos das repartições públicas, com designação do dia, mês e ano. 7. A se considerar a ausência de comprovação de requerimento administrativo de pagamento da verba devida, apresentado na fluência do prazo prescricional, o reconhecimento da prescrição quinquenal das parcelas vencidas antes do ajuizamento da presente ação é medida que se impõe. 8. No que se refere ao reconhecimento do direito pela Administração por meio da Declaração requerida em 2023, não há que se falar em renúncia à prescrição. Isso porque o Superior Tribunal de Justiça, em recente julgamento dos REsp no 1925192/RS, REsp no 1925193/RS e REsp no 1928910/RS, em sede de recursos repetitivos, fixou a tese de que “Não ocorre renúncia tácita à prescrição (art. 191 do Código Civil), a ensejar o pagamento retroativo de parcelas anteriores à mudança de orientação jurídica, quando a Administração Pública, inexistindo lei que, no caso concreto, autorize a mencionada retroação, reconhece administrativamente o direito pleiteado pelo interessado” (Tema 1109). 9. Portanto, forçoso reconhecer, com suporte atual no posicionamento do STJ, que, ante a inexistência de lei específica, o reconhecimento do direito pela Administração por meio da Declaração requerida em 2023, referente a débitos de 2006 a 2009, não implica renúncia à prescrição. 10. Nesse sentido: Acórdão 1812117, 07028202820238070016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 5/2/2024, publicado no DJE: 19/2/2024, Acórdão 1832855, 07266407620238070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 18/3/2024, publicado no DJE: 1/4/2024. 11. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 12. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa (art. 55 da Lei 9099/95). 13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.” Contra esse acórdão, a parte autora apresenta a presente reclamação com base no art. 988, II, do CPC. Em caráter liminar, pede "a imediata suspensão do processo n.o 0755535-47.2023.8.07.0016 e da eficácia do acórdão impugnado até o trânsito em julgado desta reclamação, nos termos do CPC, art. 989, II e, no mérito, "a procedência do pedido para cassar o acórdão exorbitante e determinar novo julgamento em conformidade com o entendimento da Corte de Justiça, nos termos do Tema1.109" (ID 58711220). Assevera, em síntese, que os créditos em questão datam de 2010 e 2011 e foram objeto de renúncia expressa à prescrição em 18 de maio de 2023 pela Administração, conforme declaração emitida pela própria reclamada (ID 558711230). Sustenta que não se trata meramente de uma renúncia tácita, mas sim de uma manifestação expressa de renúncia à prescrição pela Administração quando foi reconhecido o valor devido à autora. Aduz que a declaração intitulada “para os devidos fins”, assevera que a reclamante tem direito a receber os valores especificados, configurando um ato administrativo que por sua própria natureza exclui a possibilidade de se interpretar como renúncia tácita. Informa que o TJDFT está ignorando o Tema 1.109 do STJ, bem como do artigo 37 da Lei no 4.320/1964 e o Decreto Regulamentador n.o 62.115/1968. Para que o Tema 1.109 do STJ possa ser corretamente aplicado, faz-se necessário, então, admitir a renúncia tácita à prescrição nos casos em que há reconhecimento administrativo do direito pleiteado pelo interessado, bem como lei que autorize. Alega que a Turma Recursal concluiu que os documentos que integram os autos evidenciam que os débitos estão relacionados a irregularidades na folha de pagamento da servidora, sem indicar, no entanto, a existência de algum fato que tenha suspendido o prazo prescricional, restando apenas a declaração emitida pela Reclamada, datada de maio de 2023. Requer o afastamento da prescrição (ID 58711220). Comprovante de recolhimento das custas (ID 58711231). É o relatório. Decido. A chamada reclamação tem por pressuposto preservar a competência do Tribunal, garantir a autoridade das decisões do Tribunal, a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle de constitucionalidade, bem como garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência, nos termos do art. 988, incisos I ao IV, do CPC: “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; § 1o A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir. § 2o A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal. § 3o Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível. § 4o As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam. § 5o É inadmissível a reclamação: I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. § 6o A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação. Art. 989. Ao despachar a reclamação, o relator: I - requisitará informações da autoridade a quem for imputada a prática do ato impugnado, que as prestará no prazo de 10 (dez) dias; II - se necessário, ordenará a suspensão do processo ou do ato impugnado para evitar dano irreparável; III - determinará a citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação. Art. 990. Qualquer interessado poderá impugnar o pedido do reclamante. Art. 991. Na reclamação que não houver formulado, o Ministério Público terá vista do processo por 5 (cinco) dias, após o decurso do prazo para informações e para o oferecimento da contestação pelo beneficiário do ato impugnado. Art. 992. Julgando procedente a reclamação, o tribunal cassará a decisão exorbitante de seu julgado ou determinará medida adequada à solução da controvérsia. Art. 993. O presidente do tribunal determinará o imediato cumprimento da decisão, lavrando-se o acórdão posteriormente.” - g.n. Por sua vez, o art. 18, inciso VI, do Regimento Interno desta Casa de Justiça, incluído pela Emenda Regimental no 1 de 2016, confere a esta Câmara de Uniformização a competência para o exame da reclamação fundada no inciso IV do art. 196 do mesmo Regimento, nesses termos: “Art. 18. Compete à Câmara de Uniformização processar e julgar: I - o incidente de resolução de demanda repetitiva e a revisão da tese jurídica firmada no seu julgamento; II - o recurso, a remessa necessária ou o processo de competência originária de onde se originou o incidente de resolução de demanda repetitiva; III - o incidente de assunção de competência; IV - proposta de súmula em matéria cível e a revisão da tese jurídica firmada no seu julgamento; V - julgar a reclamação para preservar a sua competência e garantir a autoridade dos seus julgados, nos termos do art. 988, IV, e § 1o, do Código de Processo Civil; VI - a reclamação destinada a dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas." Conforme se infere, a reclamação apresentada diante de acordão proferido por Turma Recursal deve estar apoiada em precedentes específicos, quais sejam, 1) jurisprudência consolidada por incidente de assunção de competência (IAC), 2) resolução de demandas repetitivas (IRDR), 3) julgamento de recurso especial repetitivo ou em 4) enunciados da Súmula de Jurisprudência do STJ. Cumpre aqui destacar a lição de Daniel Amorim: “(...) Conforme vem apontando a melhor doutrina, no Brasil foi adotada outra técnica na formação dos precedentes, já que o Novo Código de Processo Civil prevê de forma expressa e específica quais são os julgamentos que serão considerados precedentes. Trata-se de “precedente doloso”, em interessante nomenclatura dada por Alexandre Freitas Câmara, ou seja, um julgamento já predestinado a ser precedente. Nesse tocante, entretanto, cabe uma observação. Nem todo precedente é vinculante – obrigatório – já que continuam a existir no sistema processual brasileiro julgamentos proferidos em processo subjetivo que não decidem casos repetitivos e nem o incidente de assunção de competência, e que poderão servir como fundamento de decidir de outros julgamentos a serem proferidos supervenientemente. Tem-se, portanto, um tratamento diferente de formação de precedente a depender de sua eficácia vinculante (binding precedents) e de sua eficácia persuasiva (persuasive precedents). Enquanto os precedentes vinculantes são julgamentos que já nascem precedentes, os precedentes persuasivos se tornam precedentes a partir do momento em que são utilizados para fundamentar outros julgamentos.” (Manual de Direito Processual Civil – Volume único / Daniel Amorim Assumpção Neves – 8.ed. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016) - g.n. No caso dos autos, com esteio em alegada violação ao precedente qualificado do colendo Superior Tribunal de Justiça (Temas 1.109), a reclamante postula a concessão de medida liminar para suspender o curso do processo de origem e a eficácia da decisão reclamada até o julgamento de mérito da presente reclamação. Conforme exposto acima, a decisão reclamada se trata de acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis do Distrito Federal, que, em julgamento do Recurso Inominado interposto pela Reclamante, manteve a sentença que reconheceu a ocorrência de prescrição da pretensão relativa aos valores pleiteados em face do Distrito Federal na ação de cobrança de origem. Por outro lado, a decisão cuja autoridade teria sido afrontada pelo julgado reclamado está materializada em precedente vinculante firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1.109 dos recursos especiais repetitivos, no qual foi firmada a seguinte tese: “Não ocorre renúncia tácita à prescrição (art. 191 do Código Civil), a ensejar o pagamento retroativo de parcelas anteriores à mudança de orientação jurídica, quando a Administração Pública, inexistindo lei que, no caso concreto, autorize a mencionada retroação, reconhece administrativamente o direito pleiteado pelo interessado.” A reclamante afirma que o julgado reclamado desatendeu a esse comando da sistemática de precedentes vinculantes, ao argumento, em síntese, de que o Distrito Federal, ao emitir certidão pela Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, em 18/05/2023, com reconhecimento expresso da dívida relativa a exercícios financeiros anteriores, teria renunciado à prescrição, o que implicaria a obrigação de realização do pagamento respectivo, na forma prevista no artigo 37 da Lei no 4.320/1964 e no Decreto Regulamentador n.o 62.115/ 1968. Contudo, ao contrário do alegado pela reclamante, o acórdão impugnado não negou possíveis efeitos da certidão emitida pela Administração em maio de 2023 em relação à ocorrência da renúncia tácita à prescrição, tendo apenas afirmado a inexistência de comprovação da data em que foi formulado o requerimento administrativo pela reclamante, a fim de se avaliar em que momento ocorrera a causa suspensiva da prescrição de que trata o art. 4o do Decreto no 20.910/32. Confira trecho da sentença: “[...] Saliente-se que não há nos autos qualquer prova de suspensão e/ou interrupção da prescrição (art.373, I, CPC). A parte autora não acostou aos autos cópia do requerimento administrativo de pagamento do valor, ato que suspende a prescrição até apuração do crédito devido, conforme reza o art. 4o do Decreto-Lei no 20.910/1932, nem a decisão que teria reconhecido o débito, fato interruptivo da prescrição e marco inicial da contagem do prazo prescricional, que recomeça pela metade, nos termos do art. 9o do mesmo diploma legal.” No mesmo sentido, trecho do acórdão: “[...] 7. A se considerar a ausência de comprovação de requerimento administrativo de pagamento da verba devida, apresentado na fluência do prazo prescricional, o reconhecimento da prescrição quinquenal das parcelas vencidas antes do ajuizamento da presente ação é medida que se impõe.” Dessa forma, tanto a sentença quanto o acórdão entenderam que não restou comprovado que a reclamante ingressou com requerimento administrativo de pagamento dentro cômputo do prazo prescricional, de forma a ensejar a suspensão ou interrupção da prescrição. De todo modo, conforme os termos da tese firmada no Tema 1.109/STJ, deduz-se, por raciocínio a contrario sensu, que, mesmo tendo havido o reconhecimento administrativo do direito pela Administração, somente ocorre a renúncia tácita à prescrição se houver lei específica (no caso concreto) que disponha sobre a retroação dos efeitos dessa renúncia, o que não se confunde com as normas invocadas pela reclamante (Lei 4.320/1964 e Decreto n.o 62.115/ 1968), que cuidam, de forma genérica, dos procedimentos necessários à quitação de despesas relativas a exercícios financeiros anteriores. Dessa forma, não se vislumbra a existência de fundamentos jurídicos plausíveis tendentes à demonstração de que o julgado reclamado tenha incorrido em violação ao precedente qualificado contido no Tema 1.109/STJ. Na verdade, por meio da presente reclamação, a reclamante pretende que, de forma transversa, se proceda à reanálise do quadro fático-probatório para chegar-se a conclusão diversa da alcançada no julgado reclamado, o que se afasta da vocação do excepcional instrumento processual em apreço, destinado a preservar a competência das cortes de justiça e garantir a autoridade de seus pronunciamentos, não devendo servir como mero sucedâneo recursal ou terceira via ordinária de impugnação dos pronunciamentos judiciais. Nesse sentido, confira-se os seguintes precedentes desta colenda Câmara de Uniformização: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL. COMISSÃO DE CORRETAGEM. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. ACOLHIMENTO. ALEGAÇÃO DAS RECLAMANTES DE QUE A CONSUMIDORA FOI INFORMADA SOBRE A RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DA INTERMEDIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DE FATOS E PROVAS. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE. 1. Reclamação apresentada com base na Resolução 3 do STJ, diante de acórdão proferido pela 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF. 1.1. Pedido inicial de devolução de comissão de corretagem paga em decorrência de contrato de promessa de compra e venda de imóvel na planta. 1.2. Acórdão que mantém decisão que determinou a restituição da parcela de intermediação, por entender que a consumidora não foi informada de maneira adequada e clara sobre a sua responsabilidade pelo pagamento da comissão de corretagem. 1.3. Alegação das reclamantes de contrariedade à jurisprudência do STJ, consolidada no julgamento dos recursos especiais repetitivos n. no 1.599.511/SP e 1.551.956/SP. 2. No âmbito do TJDFT, a competência para o julgamento da reclamação contra acórdão de Turma Recursal é, em matéria cível, da Câmara de Uniformização (art. 196, § 2o, RITJDFT). 2.1. Por se tratar de uma forma de delegação de competência, a Câmara de Uniformização deve julgar a reclamação em substituição ao que decidiria o Superior Tribunal de Justiça. 2.2. Assim, se ao STJ é vedado reexaminar fatos e provas (súmula 7/STJ) e reinterpretar cláusulas contratuais (súmula 5/STJ), a mesma restrição vale para o órgão do TJ que aprecia a reclamação. 2.3. Jurisprudência: "A reclamação não se volta à prolação de uma decisão justa. Enquanto as vias ordinárias tutelam direitos em uma perspectiva particular, a reclamação não autoriza o tribunal a se manifestar novamente sobre aspectos fáticos controvertidos. 5. A instância da reclamação, ao delinear o caso em todos os seus aspectos fático-jurídicos, não autoriza o tribunal a analisar os fatos com o intuito de conferir se eles ocorreram ou não do modo declarado, mas apenas para deles extrair as respectivas consequências jurídicas. Os fatos serão, sim, reexaminados, mas na medida em que estiverem descritos na decisão recorrida." (20170020093610RCL, Relator: Flavio Rostirola, Câmara de Uniformização, DJE: 03/07/2017). 2.4. Inviável, portanto, alterar, nesta sede, a conclusão da Turma Recursal no sentido de que não houve abusividade na transferência do pagamento da comissão de corretagem à consumidora. 3.Reclamação improcedente.” (20180020006642RCL, Relator: João Egmont, Câmara de Uniformização, DJE: 27/08/2018). “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. SUPOSTA VIOLAÇÃO À SUMULA 479 DO STJ. PRETENSÃO QUE DEPENDE DE REEXAME DA MATÉRIA FÁTICA. SUCEDÂNEO RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Agravo interno interposto contra a decisão monocrática que indeferiu a inicial da reclamação e, como consequência, extinguiu o feito, sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita. 2. Se a conformação do caso concreto ao conceito de caso fortuito foi alcançada mediante exame dos elementos de prova carreados ao processo de referência, o pleito deduzido pela reclamante necessariamente demandaria a revisitação ou o revolvimento da matéria fática - o que não se admite em sede de reclamação. Assim, embora escorada no art. 196, IV e §2o, do Regimento Interno deste Tribunal, a pretensão deduzida pela instituição financeira emerge como verdadeira tentativa de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 3. Recurso conhecido e desprovido.” (07001872920228070000, Relator: Sandoval Oliveira, Câmara de Uniformização, DJE: 13/09/2022) - g.n. “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL. TRANSFORMAÇÃO DA RECLAMAÇÃO EM VIA RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. SUPOSTA OFENSA A ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL CONSOLIDADO NA SÚMULA No 481 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. APLICAÇÃO SOMENTE À PESSOA JURÍDICA. MICROEMPRESA INDIVIDUAL - MEI. AUSÊNCIA DE PERSONALIDADE JURÍDICA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ANÁLISE SEGUNDO AS CONDIÇÕES DA PESSOA FÍSICA. ACÓRDÃO MANTIDO. 1 - A Reclamação, por possuir natureza de ação, não se presta ao papel de sucedâneo recursal. Deveras, a decisão proferida em sede de Reclamação serve a um propósito específico, qual seja o de dirimir eventual desrespeito a uma orientação jurisprudencial dotada de certa vinculatividade - o que, indubitavelmente, não se confunde com a mera rediscussão da matéria fática subjacente, mediante o reexame do acervo probatório. 2 - A MEI é uma modalidade especial de microempresa (artigo 18-E, § 1o, LC no 123/2006) que, pela receita bruta ínfima que possui, tem garantidos os benefícios previstos na legislação complementar para as microempresas e empresas de pequeno porte sempre que lhe for mais favorável. "O instituto do MEI é uma política pública que tem por objetivo a formalização de pequenos empreendimentos e a inclusão social e previdenciária" (artigo 18-E, caput, LC no 123/2006), com a ressalva expressa em Lei de que a sua formalização "não tem caráter eminentemente econômico ou fiscal" (artigo 18-E, § 1o). 3 - Tendo em vista que o entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça no Enunciado de no 481 diz respeito exclusivamente aos casos que envolvem o pedido de gratuidade de Justiça formulado por pessoas jurídicas, o que não é o caso dos autos, não prospera a pretensão veiculada pelo Reclamante Reclamação rejeitada.” (07011260920218079000, Relator: Angelo Passareli, Câmara de Uniformização, DJE:13/12/2021) - g.n “DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL. VIOLAÇÃO AO ENTENDIMENTO FIRMADO NA SÚMULA 479 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INOCORRÊNCIA. TRANSFORMAÇÃO DA RECLAMAÇÃO EM VIA RECURSAL ORDINÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO MANTIDO. 1. Trata-se de Reclamação contra acórdão proferido pela Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, nos autos de Recurso Inominado Cível, com a finalidade de garantir a autoridade de julgamentos proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça, consolidado na Súmula 479. 2. Concluiu a Primeira Turma Recursal pela não comprovação do nexo de causalidade entre a alegada falha na prestação de serviço e a fraude praticada por terceiros, razão pela qual afastou a aplicação da Súmula 479 no caso em comento. 2.1 Mesmo nos casos de fraude no âmbito das operações financeiras é possível que, a depender das peculiaridades do caso concreto, sejam identificadas hipóteses de rompimento do nexo causal e, consequentemente, do dever de indenizar, como entendeu a Turma na hipótese dos autos. 3. A reclamação, prevista no artigo 988 e seguintes do Código de Processo Civil, tem como objetivo resolver eventual violação a uma orientação jurisprudencial qualificada, e não se presta à rediscussão da matéria fática veiculada na demanda originária, não servindo, pois, como sucedâneo recursal. 4. Reclamação julgada improcedente.” (07517729120208070000, Relator: Cesar Loyola, Câmara de Uniformização, DJE: 25/06/2021). Nesse passo, para afastar essa conclusão e constatar a alegada afronta ao precedente qualificado, situação inexistente no feito, seria necessário revolver do conjunto fático-probatório contido nos autos, providência inviável na estreita via das reclamações. Enfim, a reclamação se revela inadequada para averiguar o acerto ou desacerto da decisão à luz das particularidades fáticas do caso concreto, sendo descabido o reexame dos fundamentos de mérito do acórdão proferido pela Turma Recursal, motivo pelo qual a ausência de indicação de precedente qualificado torna a reclamação manifestamente inadmissível. Nesse sentido: “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. PROCESSO CIVIL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. PROCEDIMENTO RECLAMATÓRIO. AÇÃO DOCUMENTAL. REEXAME DE PROVA. REINTERPRETAÇÃO DE PROVAS E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. 1. A regra criada pelo acórdão embargado: não é cabível a reclamação para revisar o contrato celebrado entre as partes. 2. A reclamação somente seria adequada para verificar a compatibilidade do julgado reclamado com precedente qualificado originário das cortes de vértice. A pretensão de simples reexame de cláusula contratual - ou de prova - não autoriza a via eleita. 3. O critério essencial de identificação da ratio decidendi de um precedente é a fundamentação jurídica criada sobre os fatos da demanda. A garantia de observância de acórdão oriundo de julgamento de casos repetitivos ou de incidente de assunção de competência não autoriza o revolvimento da matéria fática. 4. A reclamação não se volta à prolação de uma decisão justa. Enquanto as vias ordinárias tutelam direitos em uma perspectiva particular, a reclamação não autoriza o tribunal a se manifestar novamente sobre aspectos fáticos controvertidos. 5. A instância da reclamação, ao delinear o caso em todos os seus aspectos fático-jurídicos, não autoriza o tribunal a analisar os fatos com o intuito de conferir se eles ocorreram ou não do modo declarado, mas apenas para deles extrair as respectivas consequências jurídicas. Os fatos serão, sim, reexaminados, mas na medida em que estiverem descritos na decisão recorrida. No caso, o v. acórdão reclamado declarou expressamente: "Na presente hipótese, ficou patente a existência de ofensa ao direito de transparência e informação". 6. Dentro do quadro probatório dos autos - ou seja, um fato certo - o que se analisa na reclamação é a aplicação de julgamento paradigmático pertinente. Em termos positivistas no contexto da denominada circulação de modelos - civil law, common law -, trata-se de uma “negativa de vigência” a precedente aplicável ao caso concreto. 7. Negou-se provimento ao Agravo Interno.” (TJDFT, Câmara de Uniformização, 20170020093610RCL, Rel. Des. Flavio Rostirola, DJe 03/07/2017) - g.n. Ante o exposto, com apoio no art. 198, I, do RITJDFT, INDEFIRO A RECLAMAÇÃO, porque inadmissível. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. BRASÍLIA, 25 de junho de 2024 12:38:41. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador